Tribunal: TJBA
Processo: 8150791-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150791-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
LUCIANA MAYUMI SAKAMOTO, BEATRIZ MANTOVANI BERGAMO

APELADO: RENATA DE JESUS SALES e outros

Advogado(s)
:
MAISA MARIA MOREIRA TOURINHO, IGOR PIRES SOARES

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, REJEITADA
. NO MÉRITO,
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR
. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NECESSIDADE DO TRATAMENTO, COMPROVADA.
DEVER DE CUSTEIO
. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE.
DANO MORAL
IN RE IPSA
, CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXORBITÂNCIA DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, NÃO CONFIGURADA.
APELAÇÃO DESPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA
.

1. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada: A pretensão resistida da operadora, demonstrada pela interrupção do tratamento e a necessidade de tutela de urgência, afasta a tese. A responsabilidade é solidária entre a operadora e a clínica credenciada.

2. Dever de custeio integral do tratamento: A negativa da operadora é abusiva, pois a jurisprudência do STJ e a Lei nº 14.454/2022 asseguram a autonomia do médico para definir o tratamento. A recusa viola a finalidade do contrato e o direito à saúde. A inclusão do tratamento para TEA no rol da ANS pela RN nº 539/2022 reforça a ilegalidade da negativa.

3. Dano moral
in re ipsa
configurado: A interrupção abrupta de tratamento essencial para criança com TEA não se trata de mero aborrecimento. O dano moral é presumido pela própria conduta abusiva, que causa aflição e compromete a dignidade do paciente.

4.
Quantum
indenizatório

mantido: O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é razoável e proporcional. A manutenção do valor se impõe, inclusive, para evitar
reformatio in pejus
ao Apelante.

5. Honorários recursais majorados: À luz do art. 85, § 11, do CPC, os honorários sucumbenciais são majorados para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8150791-21.2023.8.05.0001,
da Capital, em que figuram como APELANTE
CENTRAL NACIONAL UNIMED
e como APELADO

o menor
P. L. S. F.
, representado por sua genitora
RENATA DE JESUS SALES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
rejeitar a preliminar e
,
no mérito
,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.